Tribunal: TJES
Processo: 0000730-27.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-27.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS COSTA NANTET

APELADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ANIMAL BOVINO – AUSÊNCIA DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o boi nelore pertencia ao apelado, sendo que as testemunhas não visualizaram a marca de identificação que o recorrido utiliza em seu rebanho.

2.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINÍCIUS COSTA NANTET
em face da r. sentença de fls. 95/97, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
ÉZIO SANTOS FILHO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há como imputar ao demandado a responsabilidade de arcar com os danos noticiados, porquanto não foram trazidos elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem a alegação de que os animais pertenciam à aludida parte
” (fl. 96-verso).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, visto que Marcos Vinícius Costa Nantet milita amparado pela gratuidade de justiça.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a examinar as teses recursais.

O art. 936 do CC prevê que o dono do animal tem a responsabilidade de ressarcir o dano causado por este, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Nesta hipótese, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o animal que causou o acidente de trânsito no dia 30 de abril de 2020 na estrada rural que liga a rodovia Alício Franco ao distrito de Barra Limpa, município de Jerônimo Monteiro, era de propriedade do apelado Ézio Santos Filho.

O mero fato de o boi ser da raça nelore não leva à conclusão de que o semovente pertencia ao recorrido, sendo que as testemunhas não visualizaram o sinal de identificação que o recorrido utiliza para marcar as reses.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 73/74), Patrícia Vargas Jordem e Arisnato José Ribeiro Mauri, respectivamente, afirmaram que:

“Que conheceu o Marcos Vinícius no dia do acidente; que marcou um pedal com sua amiga Nayara no sentido Barra Limpa; que viu o Marcos na pista e um boi branquinho mais na frente; que pelo que sabe a propriedade é do Sr. Ezio Santos; que não pode falar com cem por cento de certeza que a área de pasto é toda dele; que sabe que a propriedade do Ricardo Fonseca é bem antes da curva da Barra Limpa; que não reparou se tinha alguma marca no boi branco; que chegou após ao acidente; que não sabe que tem um beco onde ficam os gados do Ricardo Fonseca; que não viu nenhuma marca no boi; que não sabe as marcas que identificam os bois do Ezio e do Ricardo. (redação original)

“Que estava descendo da zona rural por Jerônimo Monteiro e no decorrer do caminho encontrou o rapaz acidentado e as duas meninas; que prestou ajuda; que não viu a dinâmica do atropelamento; que só viu ele no chão; que logo ali na frente se deparou com o animal após a curva; que tem conhecimento que o animal fica na propriedade o Ezinho; que não sabe de nenhuma outra propriedade próxima que tenha gado nelore; que não conhece Ricardo Fonseca e nem a sua propriedade; que não sabe se o Ricardo é vizinho do Ezio; que acha que as marcas dos bois do Ezio é um e um f; que não viu essas identificações no boi.” (redação original)

Ademais, a circunstância de o acidente ter ocorrido próximo à fazenda do apelado também não é suficiente para aferir a propriedade do boi nelore, bem como chama à atenção que foram tiradas fotos (fls. 15/16) do apelante caído na estrada de terra, mas não foram colacionadas fotografias do animal.

Assim, não merece prosperar a pretensão indenizatória do apelante, que sequer registrou um boletim de ocorrência e não produziu provas documentais e testemunhais que elucidem a propriedade do boi nelore. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ANIMAL BOVINO SEM IDENTIFICAÇÃO. Vítima fatal. Réu que possui propriedade rural próxima à Rodovia com criação de gado para rodeios.
Autora, porém, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o animal efetivamente pertencesse ao réu, nos termos do art. 373, I do CPC. Ação corretamente julgada improcedente.
Recurso improvido. (TJSP; AC 0000841-16.2014.8.26.0095; Ac. 15228625; Brotas; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 29/11/2021; DJESP 07/12/2021; Pág. 2153)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO NO AGRAVO RETIDO PRESCINDIBILIDADE DE INSPEÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO REJEITADA MÉRITO ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DE GADO NA PISTA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A PROPRIEDADE DO BOI INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR RECURSOS DESPROVIDOS. Havendo no caderno processual acervo probatório abundante, inclusive suficientemente capaz de solucionar o litígio, deve a sentença manter-se incólume, porque as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não foram violados.
As alegações dos apelantes não são contundentes a ponto de prevalecerem sobre as provas documentais e testemunhais constantes nos autos. Enquanto que o apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório e demonstrou que não é o dono do gado com marca “JP”. Consequentemente, o réu não deve ser responsabilizado pelos danos extrapatrimoniais causado pelo óbito do Sr. Luiz Carlos da Cruz em razão do animal na pista não ser de sua propriedade.
(TJMS; AC 0001679-65.2010.8.12.0037; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 08/10/2019; Pág. 127)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que os honorários advocatícios totalizarão a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (fl. 31).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)